Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726513-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGIOFIX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora